Tribunal: STF
Processo: HC 68572
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
- Habeas Corpus. Preso provisoriamente. Lei  n.  7.210/1984,
art. 2.. Decisão que transitou em julgado para o Ministério  Público,
pendendo de julgamento o recurso interposto pelo réu,  ora  paciente.
Pretensão a progredir do regime fechado para  o  semi-aberto.  Habeas
Corpus deferido, em  parte,  para  que  o  paciente  possa  gozar  do
beneficio da progressão para o regime semi-aberto, afastada, porem, a
possibilidade da  prisão-albergue  domiciliar,  na  hipótese  de  não
existir estabelecimento apto a execução da pena em prisão especial no
regime semi-aberto. Precedente do STF, no HC 68.118-2/SP.